Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-17.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001203-17.2017.8.07.0006 RECORRENTE: JAIRO TAVARES SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INSUBSISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. TIPICIDADE NÃO ELIDIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Quanto ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes. 2. Na hipótese, expedido ofício à instituição bancária, a pedido da Defesa, cuja resposta encontra-se nos autos, não restou evidenciada a existência de pleito de produção de novas provas ou diligências no momento oportuno (art. 402, CPP), revelando-se incabível o reconhecimento de nulidade. Não se acolhe alegação de cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Precedentes. Preliminar rejeitada. 3. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto. A substituição do magistrado em decorrência de férias, promoção, convocação, licença, aposentadoria ou afastamento por qualquer motivo não configura ofensa ao aludido princípio. Eventual nulidade reveste-se de caráter relativo, não havendo como ser reconhecido o vício se dele não resultou qualquer prejuízo à Defesa, conforme o art. 563 do CPP. Precedentes. 4. O conjunto probatório é suficiente para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria do delito encontram-se suficientemente evidenciadas, eis que o réu fez uso de documento particular falso para instruir ação cível proposta contra instituição de ensino superior, visando ludibriar a Justiça a reconhecer, em seu favor, o direito ilegítimo à rematrícula naquela instituição. O documento falso foi produzido pelo próprio acusado, com o objetivo de iludir a Justiça na seara Cível e, assim, auferir vantagens indevidas. Evidente o dolo do agente em utilizar e beneficiar-se das informações falsas. 5. O tipo do artigo 304 do Código Penal (uso de documento falso) deve ser entendido de forma abrangente, isto é, deve ser aplicado de modo a se incluir na sua moldura fática toda conduta que tenha por finalidade ou efeito provocar engodo ou iludir quem quer que tenha contacto com papel, seja particular ou seja público, que simule um documento oficial apto a produzir algum benefício em favor do seu usuário. Precedentes. 6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 155, 156 e 158, todos do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando em suma, a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156 e 158, todos do Código e Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Os depoimentos colhidos nos autos, em conjunto com a prova documental, comprovam que o acusado emitiu o boleto bancário do segundo semestre de 2015, após acessar o sistema eletrônico da instituição de ensino, mediante inserção do login e senha” (ID Num. 30107237 - Pág. 8), que “Desse modo, a falsidade do boleto bancário está amparada nas provas documentais as quais demonstram a adulteração de campos específicos para levar a crer no efetivo pagamento da taxa de rematrícula do segundo semestre de 2016, restando provado que o documento carece de idoneidade” (ID Num. 30107237 - Pág. 9) e que “No que diz respeito à alegação de que o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o dolo do denunciado, cumpre destacar que, conforme amplamente demonstrado nos autos, o documento falso foi produzido pelo próprio recorrente, com o objetivo de iludir a Justiça na seara Cível e, assim, auferir vantagens indevidas” (ID Num. 30107237 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017